Tribunal: TJDFT
Processo: 0005573-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005573-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON DAMASCENO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. READEQUAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. INCABÍVEL. TRÁFICO PRATICADO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MOTO AQUÁTICA. RESTITUIÇÃO. CABÍVEL. PROPRIEDADE COMPROVADA POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. 1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, decretando o perdimento dos bens apreendidos e a comprovação da propriedade e origem lícita de moto aquática. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 5. In casu, além da apreensão de grande quantidade de entorpecentes e de objetos tipicamente utilizados para o comércio, o acusado foi flagrado pela equipe policial em atividade típica de mercancia ilícita de drogas. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da referida Lei. 6. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Consoante entendimento majoritário desta Corte, a natureza e quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, não podendo exasperar a pena-base pelo dobro do quantum adequado. Readequação da pena base. 8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais”. (HC 219.589/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013). 9. In casu, o acervo probatório demonstra que o crime foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, circunstância que autoriza a aplicação da majorante do inciso III do art. 40 da Lei de Drogas. 10. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, impondo-se a sua redução para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 11. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, constatado que os veículos foram utilizados na prática delituosa e ausente comprovação de sua origem lícita, não há falar em restituição, devendo ser decretado seu perdimento. 12. Comprovado nos autos que a moto aquática (jet ski) apreendida com o réu pertence a terceiro de boa-fé que não tem envolvimento no crime, cabível a restituição do bem, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 63-B, da LAD. 13. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Recurso dos terceiros interessados Maria das Graças Araújo Damasceno e Alexandre de Castro Resende conhecidos e desprovidos. Recurso do terceiro interessado Cláudio Pereira Araújo conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque, inexistindo provas aptas a embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, deveria ter sido absolvido; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois sua conduta deveria ter sido desclassificada, em razão da porção de entorpecente encontrada em sua residência, que era destinada ao seu uso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155, e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque os pleitos de absolvição (AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022) e de desclassificação do tráfico para uso de drogas (AgRg no AREsp n. 2.116.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022) demandam ampla cognição do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015